Tribunal: TJES
Processo: 0000464-40.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-40.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.
2.
Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000464-40.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, ALOYSIO PICANCO NETTO - RJ138112
APELADO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) APELADO: MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES - ES25356-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que julgou procedentes os pedidos formulados declarando inexistentes os débitos referentes à complementação de consumo de energia elétrica no período entre 25/10/2016 e 25/10/2019.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de irregularidade em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
iii)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem Ação Declaratória de Inexistência de Débito em razão da cobrança de valores decorrentes de complementação de consumo de energia elétrica, apurados após inspeção que teria detectado irregularidades em seu medidor de energia.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “a quo” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia sido deferida.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010.

O primeiro se refere à análise técnica do medidor em laboratório da concessionária que, embora por ocasião da lavratura do TOI tenha sido informado ao consumidor que seria feito em uma data (04/11/2019), esta ocorreu em data diversa (25/11/2019), conforme se extrai do Relatório de fl. 17, sem que tenha sido informado o consumidor na forma que dispõe o §7ª do Art. 129 da Resolução nº 414/2010.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros.

Soma-se a isso o fato de o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ter sido lavrado apenas com informação de substituição do medidor, que seria remetido para análise em laboratório.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, além de produzido de forma unilateral pela concessionária, destacou que os lacres estariam intactos, mas concluiu pela existência de irregularidade na medição.

Patente portanto a irregularidade dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010, de modo que a mácula acabou por contaminar os valores apurados, não merecendo reparo a sentença que declarou a inexistência dos débitos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.